Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA E INCREMENTADA EM RAZÃO DOS CUIDADOS ESPECIAIS DOS QUAIS NECESSITA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. RENDIMENTOS MENSAIS. ATUAÇÃO. RAMO DE ENTRETENIMENTO. MÚSICO INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CRISE FINANCEIRA EMERGIDA DA PANDEMIA. SUPERAÇÃO. AFERIÇÃO PRECISA DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO SEGUNDO O COLACIONADO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
2. As necessidades de criança que necessita de cuidados especiais, ante ao seu frágil quadro de saúde, são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença e cuidados especiais do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante que não mantém vínculo empregatício e atua como profissional autônomo no desempenho da atividade de músico, por meio de associação da qual é integrante, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, segundo apreendido dos documentos bancários e fiscais colacionados que abordaram sua situação financeira, revelando-se impossível de ser suportada pelo obrigado, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades do alimentando, a capacidade contributiva do alimentante e a razoabilidade.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.